Tribunal: STF
Processo: ARE 1458618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660); e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) não se vislumbra no caso dos autos violação direta à Constituição Federal; e (b) no que toca a alegada afronta aos arts. 146, I e III, “a”; e 155, da Carta Magna, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 14, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 15), a parte refuta a aplicação do Enunciado 283/STF. Reitera também as razões do extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada aduzindo acerca da violação indireta à Constituição Federal e à incidência da Súmula 284/STF. Isso induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente